Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TAXA DE RATEIO E OCUPAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL ADEQUADO AO PROCEDIMENTO COMUM. INCOMPATIBILIDADE COM PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO DO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora ingressou com ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c consignação em pagamento, objetivando a declaração de nulidade de ato que promoveu a cobrança de taxa de ocupação e rateio, em razão da permissão de uso/exploração de bem público (Box na Rodoviária), em taxa única elevando seu percentual.
2. Em antecipação de tutela a parte autora requereu provimento jurisdicional para suspender todos os atos executórios por parte da Administração Pública, incluindo a exigibilidade dos valores cobrados, para que seja declarada a nulidade da cobrança em percentual maior com multa e juros, que a cobrança das respectivas taxas seja feita forma separada e autorizado o depósito em juízo dos valores devidos. A antecipação da tutela foi indeferida, interpondo a parte autora agravo de instrumento.
3. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Embora possa a parte autora questionar as referidas taxas de ocupação e rateio judicialmente, bem como depositar em juízo o valor que entende devido, a ação de consignação em pagamento e seu procedimento, que é especial, são incompatíveis com o rito sumaríssimo dos juizados especiais, razão pela qual não está presente a probabilidade do direito, devendo ser negado provimento ao agravo.
4. Recurso conhecido e não provido.